Tribunal: TJPA
Processo: 0800862-29.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800862-29.2023.8.14.0401

APELANTE: MACIEL PEREIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800862-29.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: MACIEL PEREIRA RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 2º II do CPB. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE.
DECISUM
BALIZADO EM OUTRAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SATISFATORIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1 –
Diante das incontroversas evidências quanto a autoria do crime em análise, inviável admitir que uma eventual irregularidade no procedimento do art. 266 do CPP, seja capaz de afastar as contundentes provas produzidas no acervo processual, as quais, invariavelmente ratificaram a exordial acusatória, não havendo motivos bastante para cogitar-se em qualquer nulidade;

2 – Diante das razões delineadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada;

3 –
Em face da prova da materialidade delitiva, consubstanciada pela apreensão com o recorrente do aparelho celular da vítima,
insustentável cogitar-se na ausência de provas para uma condenação, mormente diante dos relatos da ofendida, amparado pela narrativa dos agentes que efetuaram a prisão e apreensão do aparelho celular subtraído pelo acusado;

2 -
Na espécie,
ante a dinâmica dos fatos, inquestionável a ocorrência do delito patrimonial nos exatos termos do art. 157, § 2º II do CPB, restando temerário a adoção de entendimento diverso, em face das provas do acervo processual, indicarem a ocorrência do crime de roubo consumado pelo concurso de agentes;

3 -
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17
dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MACIEL PEREIRA RODRIGUES, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da
Comarca da Capital/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º II do CPB.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, por cometer a infração penal prevista no artigo 157, §2°, II do Código Penal,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou, em sede preliminar, pela nulidade do feito por ofensa ao art. 226 do CPP. No mérito, requer seja decretada a absolvição, com supedâneo no princípio “in dubio pro reo”. E por fim, requer a desclassificação para a modalidade tentada
(ID 16679411
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 16679414)
)
.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
17779849
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a exordial acusatória que no dia 18/05/2023, por volta das 20h30, nesta cidade, o então denunciado, em comunhão com um indivíduo de identidade desconhecida, praticou roubo majorado contra a vítima
Yaly Maria Felício Soares
, subtraindo-lhe o seu celular da marca SAMSUNG, modelo M51, empreendendo fuga em seguida.

Consta que na referida data,
Yaly Maria
se encontrava no referido estabelecimento, quando o comparsa do denunciado a abordou e, após fazer menção de estar armado, lhe ameaçou com as seguintes expressões : “SUA VAGABUNDA! SUA FILHA DA PUTA! SUA PIRANHA! ME PASSA TEU CELULAR, SENÃO EU TE MATO, CARALHO!” (textuais). Amedrontada, a ofendida repassou seu aparelho celular Samsung M51. Consumado o delito, o assaltante empreendeu fuga na companhia de MACIEL, o qual, plenamente imiscuído na conduta, dava cobertura à ação e aguardava o comparsa em uma motocicleta, utilizada para que se evadissem do local do crime. Após o Roubo, a vítima acionou Policiais Militares, que passavam pela área em uma viatura e com o auxílio do sistema de localização do aparelho celular, além das características dos assaltantes informadas pela ofendida, o increpado foi localizado e prontamente reconhecido por YALY como quem pilotava a motocicleta, ao passo que o outro infrator não foi localizado. Ressalte-se, por oportuno, que o aparelho celular subtraído foi recuperado e devolvido à vítima, além de apreendido o veículo utilizado na empreitada criminosa.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL.

A defesa asseverou, em sede preliminar, que o feito fosse anulado em face da irregularidade operada quanto aos procedimentos para o reconhecimento pessoal, por infringência as regras do art. 266 do CPP.
Sem razão a combativa defesa.

Acerca da argumentação defensiva, os seus fundamentos não guardam amparo com a flexibilidade na interpretação da rubrica lateral do art. 266 do CPP, a qual não seria linear, pois admite interpretações diversas, o que não exclui a possibilidade do juízo se valer de outros meios de prova para lastrear responsabilidades. Como se pode observar, a partir do julgamento do HC n.º 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em 27/10/2020, o STJ passou a dar nova interpretação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, inobstante uma eventual irregularidade, cabe ao juízo buscar outros meios de prova no acervo, para apoiar um decreto condenatório, não havendo motivos para qualquer nulidade.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 266, CPP. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. PLEITO AFASTADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Em relação à alegação de ilegalidade do reconhecimento pessoal do réu, mediante a literalidade do artigo 226, do Código de Processo Penal, é certo que a interpretação do dispositivo não é literal, admitindo, inclusive, interpretações diversas a depender do caso concreto. Assim, o referido dispositivo se refere às formalidades necessárias ao reconhecimento pessoal, o que não exclui a possibilidade de o juízo se valer de outros meios de prova - O Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC n.º 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em 27/10/2020, passou a dar nova interpretação ao artigo 226, do Código de Processo Penal - Assim, passa-se a adotar o entendimento de que, ainda que o reconhecimento do réu tenha sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, é certo que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada - No caso concreto, ainda que os procedimentos dispostos no artigo 226, do Código de Processo Penal não tenham sido seguidos à risca, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos seguros das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão do réu na posse no veículo roubado e portando arma de fogo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca do fato delitivo e da autoria imputada ao acusado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AM - APR: 07176041020218040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 25/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023)

Nesses termos, a vítima
YALY MARIA FELÍCIO SOARES, revelou, que logo após os fatos, passou uma viatura policial a quem repassou as informações de rastreio do celular ao policial que a socorreu, vindo o denunciado a ser localizado no bairro do Jurunas, tendo sido reconhecido pela depoente na delegacia de polícia. Que o denunciado era a pessoa que estava aguardando, na motocicleta e do lado de fora do estabelecimento, o qual tinha a total consciência do que estava acontecendo no interior da cafeteria. Que este estava sem capacete, e por isso conseguiu reconhecê-lo após a sua captura. Que o executor do roubo não mostrou nenhuma arma de fogo, fazendo menção de estar portando uma (ID
14763470 - Pág. 3).

Acerca da relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais, vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Na ocasião a testemunha
JOÃO AUGUSTO SILVA DA SILVA, declarou que após o roubo, conseguiram rastrear a localização do aparelho, que indicava estar no bairro do Jurunas. Que em contato com o CIOP, foi repassado que uma guarnição do batalhão da área do Jurunas havia apreendido dois indivíduos com as mesmas características informadas pela vítima. Que lá chegando, foi encontrado com um deles o chip quebrado da vítima. Que apenas um deles foi reconhecido pela vítima na delegacia de polícia da Sacramenta, o qual disse que o celular roubado estava escondido em um terreno e recuperado pelos familiares do denunciado e, depois, devolvido à vítima (ID
14763470 - Pág. 3). No mesmo sentido foram os relatos da testemunha
BRENO FELIPE FARIAS DE FREITAS.

Em que pese o recorrente negar a autoria do crime, alegando que apenas atendeu uma corrida, pois trabalhava como mototáxi, e não sabia das intenções de seu passageiro, não explicou como o chip quebrado da vítima estava em seu poder, tampouco como o celular foi devolvido a vítima, uma vez que estava escondido em um terreno baldio.

Com efeito, diante das incontroversas evidencias acerca da autoria do crime em análise, inviável admitir que uma eventual irregularidade no procedimento do art. 266 do CPP, seria capaz de ilidir as provas produzidas no acervo processual, as quais, invariavelmente ratificaram a exordial acusatória, não havendo motivos bastante para cogitar-se em qualquer nulidade.

Na espécie, em face das argumentações delineadas, imperioso rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

A combativa defesa, asseverou que as provas dos autos seriam insuficientes para aferir um pleito condenatório, em face da ausência de certeza da participação do apelante no delito. Logo, necessário reconhecer a absolvição, com supedâneo no in dubio pro reo. Inviável a tese defensiva.

A prova da materialidade do crime de roubo pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante (ID
14763388 - Pág. 4); BO (ID 14763388 - Pág. 16), ocasião que foi relatado o crime, com a subtração do aparelho celular da vitima CELULAR SANSUNG M51 COR BRANCA, o qual foi apresentado perante a autoridade policial; Auto de entrega (ID 14763388 - Pág. 22), evidencias que se alinham as provas orais produzidas no acervo, com destaque as declarações da vítima
YALY MARIA FELÍCIO SOARES que declarou:

Que, no dia dos fatos, estava no estabelecimento atrás do Bosque (Café do Bosque), quando dois indivíduos chegaram em uma moto anunciando o roubo, ficando um aguardando no veículo e o outro entrou no local, levando seu aparelho celular, proferindo palavras de baixo calão e com arma em punho. Que após o roubo do celular, saíram os dois na moto. Que logo após os fatos, passou uma viatura policial e repassou as informações de rastreio do celular ao policial que a socorreu, vindo o denunciado a ser localizado no bairro do Jurunas, que foi reconhecido pela depoente na delegacia de polícia. Que o denunciado era a pessoa quem estava aguardando na motocicleta do lado de fora do estabelecimento, o qual tinha a total consciência do que estava acontecendo no interior da cafeteria. Que este estava sem capacete, e por isso conseguiu reconhecê-lo após a sua captura. Que o executor do roubo não mostrou nenhuma arma de fogo, fazendo menção de estar portando uma.

A palavra da vítima tem grande importância em delitos patrimoniais, devido ocorrerem na clandestinidade, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Não há falar em absolvição da conduta se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.(TJ-MG - APR: 02548286320178130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 31/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2023).

A testemunha
JOÃO AUGUSTO SILVA DA SILVA, relatou:

Que, no dia dos fatos, estava em rondas atrás do Bosque em sua viatura juntamente com seus colegas de serviço, quando foi parado por uma pessoa que se dizia ter sido vítima de um roubo do seu aparelho celular. Que conseguiram rastrear a localização do aparelho, que indicava estar no bairro do Jurunas. Que em contato com o CIOP, foi repassado que uma guarnição do batalhão da área do Jurunas havia apreendido dois indivíduos com as mesmas características informadas pela vítima. Que lá chegando, foi encontrado com um deles o chip quebrado da vítima. Que apenas um deles foi reconhecido pela vítima na delegacia de polícia da Sacramenta, o qual disse que o celular roubado estava escondido em um terreno e recuperado pelos familiares do denunciado e, depois, devolvido à vítima.

Por fim a testemunha BRENO FELIPE FARIAS DE FREITAS, narrou:

Que, no dia dos fatos, estava em rondas atrás do Bosque, quando foi parado por uma pessoa que se dizia ter sido vítima de um roubo do seu aparelho celular. Que, através de aplicativo, conseguiu fazer a localização do aparelho, que acusava estar nas proximidades do Líder da Alcindo Cacela. Que nesse local, deparou-se com alguns suspeitos já detidos, tendo sido encontrado com um deles um chip de celular o qual foi reconhecido pela vítima. Que, na delegacia, o denunciado acionou seu irmão para devolver o celular roubado. Que o denunciado confessou a participação no roubo.

Em seu interrogatório o recorrente negou sua participação no evento, relatando que
estava do lado de
fora do estabelecimento e não desconfiou em momento nenhum de que ocorria essa ação delituosa na cafeteria, achando que o executor do roubo era tão somente um passageiro para o qual estava fazendo uma corrida, que, inclusive, estava bem vestido. Essa versão, se mostra insustentável pelo fato de que quando o apelante foi detido estava na posse do chip do celular da vítima, que havia sido quebrado, e de ter apontado o local em que o aparelho foi recuperado por seu irmão e entregue a policia, fatores que demonstram indiscutivelmente sua participação no delito.

Com efeito, diante da prova da materialidade delitiva, consubstanciada pela apreensão e entrega do aparelho celular da vítima,
insustentável cogitar-se na ausência de provas para uma condenação nos termos do art. 157, § 2º II do CPB, ou seja, roubo majorado pelo concurso de agentes, uma vez que o aparelho celular subtraído, saiu da esfera de vigilância da vítima, a qual conseguiu
fazer a localização do aparelho, que o acusado apontou estar nas proximidades do Líder da Alcindo Cacela, local onde o recorrente já havia sido detido por policiais, tendo sido encontrado um chip de celular o qual foi reconhecido pela vítima, ocasião em que o recorrente acionou seu irmão para devolver o celular roubado. Diante das provas dos autos, inarredável que a ação se consumou com a subtração da res, e atende aos termos da sumula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Nesse enlace, insubsistente a tese defensiva, pois a integralização do delito patrimonial se efetivou com a
inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. A pretendida absolvição por insuficiência probatória é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 958357 BA 2016/0197619-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

Nesses termos, diante da dinâmica dos fatos, inquestionável a ocorrência do delito patrimonial do art. 157, § 2º II do CPB, restando temerário a adoção de entendimento diverso, em face das provas do acervo processual.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
conhecer do apelo e negar-lhe provimento
, mantendo o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025